Tribunal: STF
Processo: ARE 1302151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. ADMINISTRATIVO. REEXAME DO FEITO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. AUSENCIA DE AFRONTA À ORIENTAÇÃO EMANADA DA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REVISITADO.
    1. O acórdão proferido por este colegiado não colide, neste caso concreto, com a decisão emanada da Suprema Corte no âmbito do RE-RG 596.478.
    2. A orientação do STF, em sede de repercussão geral, no que tange ao direito aos depósitos do FGTS, aplica-se aos contratos temporários irregulares, cuja nulidade venha a ser judicialmente declarada.
    3. No caso dos autos, a sentença de primeiro grau de fato fez referências a uma suposta nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes, embora não tenha efetiva e concretamente declarado a sua nulidade.
    4. O acõrdão embargado, a seu turno, restou por manter a sentença de primeiro grau (rectius: manteve o decreto de improcedência da ação), sem, contudo, emitir juízo explícito a respeito da nulidade, ou não, do contrato temporário celebrado entre as partes.
    5. Nesse cenário, a parte apelante, interpretando a decisão de primeiro grau (mantida por este Tribunal revisor), cuidou de assentar a existência de error in judicando, pois uma vez fixada, como premissa, a nulidade do contrato temporário, efetivamente cumpriria reconhecer o pretendido direito aos depósitos de FGTS, na esteira do que decidido pelo STF no âmbito do RE-RG 596.478.
    6. Via de consequência, para o fim de verificar se a hipótese guarda ou não aderência aos parâmetros estabelecidos no RE-RG 596.478, faz-se necessário, por primeiro, emitir juízo explícito (faltante no acórdão primitivo) acerca da pretensa nulidade do contrato temporário em lume.
    7. Segundo se infere da peça vestibular, dita nulidade decorreria da ausência de temporariedade e de excepcionalidade.
    8. O caráter temporário do contrato em apreço exsurge da própria narrativa exordial, segundo a qual o vínculo teve início em 02 de outubro de 2006, encerrando-se em 02 de dezembro de 2010, sendo certo que a Cláusula Terceira do instrumento respectivo expressamente previu a hipótese de prorrogação automática.
    9. Lado outro, não há a mais mínima evidência (sequer indício, aliás) de que a contratação em tela — para atuação no âmbito do Programa de Saúde da Família — não guardasse a nota da excepcionalidade.
    10. Note-se, no ponto, (i) que os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade, a ser elidida por quem deseje afastá-la; e (ii) incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, circunstância que, na espécie, implica em atribuir ao autor/apelante o encargo de demonstrar a nulidade que evoca como fundamento de sua pretensão de fundo (esta consistente no direito aos depósitos de FGTS).
    11. Em suma, no caso em exame, não há quaisquer elementos nos autos que autorizem a conclusão conducente à pretendida declaração de nulidade do contrato de trabalho em foco.
    12. Ou seja; em termos de enquadramento jurídico, é de se visualizar o vinculo mantido entre as partes na forma em que foi celebrado, isto é, como contrato temporário de natureza administrativa, em relação ao qual não são devidos os consectários próprios dos vínculos trabalhistas, entre os quais o direito aos depósitos de FGTS.
    13. Por isso é que, em casos semelhantes, as Câmaras de Direito Público deste TJPE vêm anotando a inaplicabilidade (por ausência de adequação fática e jurídica) da orientação contida no RE-RG 596.478.
    14. Desse modo, tem-se que a parte dispositiva do acórdão reexaminando (que corporifica, ao fim e ao cabo, juizo de improcedência da ação), não afronta a orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento do RE-RG 596.478, visto que a hipótese vertente não comporta declaração de nulidade do contrato temporário.
    15. Apelo improvido, à unanimidade.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente